Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-18.1993.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Observando-se, no caso concreto, que não foi dada ciência à Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis – a qual nem sequer foi efetivamente constatada – tem-se por não iniciado o prazo de suspensão processual previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
2 – Conforme tese do STJ, a ausência da intimação que constitui o termo inicial da suspensão processual acarreta prejuízo presumido para a Fazenda Pública.
3 – É necessário que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, o Magistrado delimite os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo (item 4.5 da ementa do recurso repetitivo).
4 – O fato de uma Execução estar em tramitação há quase trinta anos, por espantoso que seja, não autoriza o descumprimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição do crédito.
Apelação Cível provida.